Tribunal: TJDFT
Processo: 0709513-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMISSÃO DE BOLETOS COM DESCONTOS INSERIDOS. EQUÍVOCO NOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação monitória, a qual foi julgada improcedente, uma vez que a Ré comprovou o pagamento de todas as mensalidades referentes ao serviço educacional.
2. A explicitação dos valores cobrados pelo Autor se deu após a Ré apresentar embargos à monitória com comprovantes de pagamento das mensalidades ao longo de todo o ano de 2021. 2.1. Logo, de plano, verifica-se que o Autor não observou o disposto no art. 700, §2o, I, do CPC, segundo o qual o requerente na ação monitória deve explicar, na petição inicial, a importância devida.
3. Verifica-se nas cópias de boletos juntados pela Ré que, apesar de emitidos em julho/2021, deles constavam as respectivas datas de vencimentos corretas para os meses seguintes, bem como, no detalhamento da fatura, estavam inseridas a bolsa de 20% por incentivo vespertino e a bolsa de 40% pelo estágio, ambas válidas até o dia 07/12/2021.
4. Se os descontos decorreram de equívoco por emissão das faturas antecipadamente, o consumidor não deve ser responsabilizado, vez que compete ao fornecedor o dever de informar os preços dos serviços e, em caso de informação errada, o consumidor não pode ser onerado. 4.1. Logo, os descontos contidos no detalhamento da fatura obrigam o fornecedor e integram o contrato de prestação de serviços, nos termos do art. 30 do CDC.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.